Tribunal: TJMT
Processo: 1009618-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009618-08.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[AILTON PEREIRA BRAGA - CPF: 310.592.606-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE -
INOVAÇÃO RECURSAL -
EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

É vedada a inovação de teses em embargos de declaração e, por tal razão, inexiste omissão em acórdão que julgou o agravo de instrumento sem se pronunciar sobre matéria não arguida nas razões e contrarrazões.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1009618-08.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

AILTON PEREIRA BRAGA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo ora Embargado, à unanimidade, deu provimento ao recurso, restando assim ementado:

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE - NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1- Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80.

2- No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

Em suas razões recursais, o Embargante afirma que, houve sim ao contrário do que expressa no acórdão diversas tentativas de busca via INFOJUD, INDEA, RENAJUD, sem, contudo, ter êxito, havendo inclusive pagamento de diligência para o deslocamento do Sr. Oficial, estando claramente o Executado em local incerto e não sabido.

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso ao deixar de abordar o fato de que é obrigação do contribuinte, no caso Agravante, manter seus endereços atualizados perante o Fisco, como é expresso dentre outros dispositivos pelo art. 17 da Lei n. 7.098/98.

Assevera que, há manifesta a contradição do voto com a prova dos autos, ficando evidente de que foi feita busca de endereço, foi feita tentativa de citação por Oficial, no entanto, o executado morava mais no local e estava em local incerto e desconhecido.

Assim, requer o provimento do recurso para suprir as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 53625460).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020